Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710591-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: JOSE CRISTINO PRIMO, JOSE DA CONCEICAO SOUZA, JOSE DA SILVA, JOSE DA SILVA MEIRA, JOSE DAMIAO CAVALCANTE CHAGAS, JOSE DE FRANCA, JOSE DE PADUA LIMA, JOSE DIAS DE OLIVEIRA, JOSE DIAS NETO, JOSE DIVINO ALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator